Tribunal: TJBA
Processo: 8058587-58.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8058587-58.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível IMPETRANTE: ASSOCIACAO BOM FUTURO Advogado(s): PEDRO ROBERTO GONCALVES DE MORAES IMPETRADO: JUÍZ DE DIREITO DE SANTA CRUZ DE CABRALIA - VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIV. E COMERCIAIS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por associação impetrante contra acórdão que extinguiu mandado de segurança coletivo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e art. 25 da Lei nº 12.016/2009, julgando prejudicado agravo interno interposto por terceiro interessado. O mandado de segurança foi impetrado contra suposta omissão judicial consistente na ausência de apreciação de ação de oposição apresentada nos autos de ação de reintegração de posse. No curso do writ, a autoridade apontada como coatora proferiu decisão apreciando e rejeitando o pleito formulado na oposição. Sobreveio acórdão reconhecendo que a finalidade do mandamus – obtenção de pronunciamento judicial – foi alcançada, caracterizando a perda superveniente do objeto. Nos presentes aclaratórios, a embargante sustenta omissão, ao argumento de que persistiria ameaça a direito líquido e certo, diante da pendência de julgamento de apelação interposta contra a decisão que rejeitou a oposição, pleiteando efeitos infringentes para concessão definitiva da segurança e manutenção da suspensão da reintegração de posse até o trânsito em julgado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, sem enfrentar a alegada continuidade da ameaça a direito líquido e certo em razão da pendência de recurso de apelação interposto na origem. III. Razões de decidir Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado foi expresso ao delimitar o objeto do mandado de segurança à suposta omissão judicial quanto à apreciação da ação de oposição, consignando que tal omissão foi superada com a prolação de decisão específica nos autos originários. Reconhecida a satisfação da pretensão mandamental — obtenção de pronunciamento judicial — impõe-se a extinção do writ por ausência superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A alegação de que persiste ameaça ao direito líquido e certo, em razão da pendência de apelação, traduz inconformismo com o mérito da decisão e tentativa de conferir ao mandado de segurança função diversa da originalmente postulada, qual seja, atribuir efeito suspensivo a recurso interposto na origem. A discussão acerca da eficácia da apelação, do efeito em que foi recebida ou da necessidade de tutela de urgência para resguardar seu resultado útil deve ser travada nos autos próprios, não sendo possível redimensionar o objeto da ação mandamental por meio de embargos declaratórios. Os efeitos infringentes somente são admitidos quando a correção de vício intrínseco conduz, de forma necessária, à modificação do julgado, hipótese não configurada no caso concreto. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o acórdão que reconhece a perda superveniente do objeto do mandado de segurança quando sanada a omissão judicial que lhe deu causa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto na origem, sendo inadmissível a ampliação do objeto do writ após sua extinção.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8058587-58.2023.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como Embargante a ASSOCIAÇÃO BOM FUTURO e como Embargado o ACÓRDÃO DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04